Tribunal: TJDFT
Processo: 0752412-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM ADIMPLIR O DÉBITO EXEQUENDO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Tendo em vista que a decisão ora agravada foi proferida em decorrência da impugnação da agravante à penhora do bem imóvel discutido nos autos, bem como que o recurso da parte recorrente foi protocolado no prazo legal, nota-se que não restaram demonstradas a preclusão da matéria ou a suposta intempestividade do agravo interposto. Preliminar rejeitada.

2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação ajuizada em face da parte executada, na qual a exequente busca receber crédito advindo do inadimplemento de cotas condominiais.

3. O artigo 835 do Código de Processo Civil enumera a ordem de bens e valores que podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inc. XII, do CPC).

4. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não havendo, assim, que se falar da desconstituição da mencionada constrição judicial.

5. Não se exige a anuência do credor fiduciário para efetivação da penhora incidente nos direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, conforme precedente.

6. No que concerne ao afastamento da responsabilidade da agravante pelo adimplemento da dívida objeto da demanda, em consulta à decisão ora agravada, nota-se que a aludida quitação não foi imposta pelo juízo de origem, já que este facultou à parte agravante que, caso efetue a quitação do débito exequendo, se sub-rogará nos créditos da parte exequente.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.